Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-28.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), RAQUEL DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.769.430/0001-75 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002307-28.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Caixa Seguradora S/A.

Apelada
:
Raquel Dias & Cia Ltda
.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE IMÓVEL – INCÊNDIO – PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE – DANOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DEVER DE COBERTURA – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES – POSSIBILIDADE - MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO CONFIGURADA – RATEIO DA INDENIZAÇÃO – LIMITE DE CADA APÓLICE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há impedimento de o

segurado
obter mais de um
seguro
de dano, desde que obedeça ao estabelecido no disposto nos arts. 778 e 782 do Código Civil. No entanto, a garantia não pode ultrapassar o valor total do bem, o que acarretaria enriquecimento ilícito, haja vista que o mesmo bem é garantia de dois contratos.

Em que pese a regra insculpida no art. 782, do Código Civil, caberia também à seguradora, prévia ou concomitante à contratação, comunicar formalmente os fatores que excluiriam o pagamento da indenização, fazendo, desse modo, prova da sua excludente, o que não se verifica na espécie.

Para se eximir do pagamento da apólice, deve a seguradora comprovar a ocorrência das condições de exclusão da cobertura do sinistro e o pleno conhecimento das referidas cláusulas contratuais pelo segurado.

Correta a sentença que fixou a responsabilidade proporcional para cada seguradora, respeitado o montante integral segurado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002307-28.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Caixa Seguradora S/A.

Apelada
:
Raquel Dias & Cia Ltda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa Seguradora S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Empresarial c/c Danos Morais ajuizada por Raquel Dias Cia Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida Caixa Seguradora S/A ao pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro (incêndio) ocorrido no estabelecimento da autora no valor de R$378,389,55 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à metade dos danos patrimoniais apurados, com atualização monetária pelo INP desde a data do laudo (09/03/2022) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (27/06/17 – id. 9132365 - Pág. 1).

Em razão da sucumbência recíproca, considerando, no entanto, a maior sucumbência da ré, arcará cada parte com as custas e despesas processuais, na proporção de 75% para a requerida e 25% para a autora, bem como, em atenção ao artigo 85, § 2º, do CPC, com os honorários de advogado da parte adversa, calculados os devidos pelas rés em 12% e os devidos pela parte autora em 10%, ambos com base no valor atualizado da condenação, vedada a compensação, suspendendo a exigibilidade dessas verbas em relação à autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, arguindo que no caso em exame, deve ser afastado o dever de indenizar da primeira contratada/apelante (Caixa Seguradora S/A), posto que restou comprovado nos autos a omissão da segurada quanto a contratação de um novo seguro para o mesmo risco, o que configura a violação à boa-fé objetiva, apta a afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária pela apelante.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para promover a correção dos ônus sucumbenciais a fim de respeitar a proporcionalidade e equivalência da sucumbência processual.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 174916203) requerendo o desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002307-28.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Caixa Seguradora S/A.

Apelada
:
Raquel Dias & Cia Ltda
.

V O T O

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Empresarial c/c Danos Morais ajuizada por Raquel Dias
& Cia Ltda
. em desfavor da Caixa Seguradora S/A., sustentando que é segurada da requerida no Seguro Empresarial da Caixa, apólice nº 1201800503234, com vigência no período de 07/12/2015 a 07/12/2016, tendo realizado endosso do seguro no dia 29/12/2015, adimplindo com todas as parcelas do prêmio.

Alegou que no dia 10/05/2016 a sede da empresa foi incendiada, danificando o prédio e todo o estoque e mobiliário, fato comunicado à requerida para que fossem cobertos os danos causados no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo aberto Sinistro AS4178959-1804-20160510.

Sustentou que o perito da requerida vistoriou o local, bem como a Politec, elaborando o respectivo laudo, constatando os danos no imóvel e no estabelecimento comercial e que o incêndio foi criminoso.

No entanto, até a propositura da ação a requerida não havia concluído o procedimento administrativo para o pagamento da indenização do seguro, alegando que o sinistro estava em análise, sem previsão para conclusão.

Afirmou que, em razão dos sócios não possuírem condições financeiras para reabrir e da omissão por parte da seguradora quanto ao pagamento do seguro, a sala comercial encontra-se fechada.

Argumentou que o imóvel era locado da empresa Cimaco Ind. e Com. Ltda. e a autora ainda está pagando aluguel, pois é sua responsabilidade como locatária a reforma da sala comercial para devolvê-la ao locador.

Acrescentou que tentou solucionar o problema na esfera administrativa, formalizando reclamação na ouvidoria conforme números de protocolos informados, mas sem resultado positivo, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação.

Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento da verba securitária contratada, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizado e acrescido de juros, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Foi determinada a realização de perícia judicial no imóvel (id. 174950972), tendo o magistrado de origem homologado o laudo apresentado (id. 174951012 - Pág. 5).

Ultimada a instrução do feito, adveio a sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida Caixa Seguradora S/A ao pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro (incêndio) ocorrido no estabelecimento da autora no valor de R$378,389,55 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à metade dos danos patrimoniais apurados, com atualização monetária pelo INP desde a data do laudo (09/03/2022) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (27/06/17 – id. 9132365 - Pág. 1).

Em razão da sucumbência recíproca, considerando, no entanto, a maior sucumbência da ré, arcará cada parte com as custas e despesas processuais, na proporção de 75% para a requerida e 25% para a autora, bem como, em atenção ao artigo 85, § 2º, do CPC, com os honorários de advogado da parte adversa, calculados os devidos pelas rés em 12% e os devidos pela parte autora em 10%, ambos com base no valor atualizado da condenação, vedada a compensação, suspendendo a exigibilidade dessas verbas em relação à autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida (id. 174916190).

Não concordando com o édito judicial, recorre a seguradora, alegando que no caso em exame, deve ser afastado o dever de indenizar da primeira contratada/apelante (Caixa Seguradora S/A), posto que restou comprovado nos autos a omissão da segurada quanto a contratação de outra apólice para o mesmo risco, o que configura a violação à boa-fé objetiva, apta a afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária pela apelante.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para promover a correção dos ônus sucumbenciais a fim de respeitar a proporcionalidade e equivalência da sucumbência processual.

Pois bem. A
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legitimidade da negativa pela seguradora apelante da cobertura securitária reclamada pela apelada.

É cediço que a concorrência de apólices, caso existente, não afasta a obrigação da seguradora, ora apelante, à cobertura/reembolso do sinistro, caso devido, assegurando, no caso de coberturas concorrentes de diferentes apólices, apenas a partilha entre as seguradoras, circunstância a ser sopesada quando do cumprimento da sentença.

Nesse cenário, a sentença recorrida não merece reparos, pois restou evidenciado do acervo probatório que o contrato de seguro firmado entre as partes previa a cobertura securitária para o evento sinistrado (incêndio), se mostrando indevida a recusa da seguradora na negativa de cobertura.

Visto isso, verifica-se que o Magistrado
a quo
bem examinou a matéria e dispôs a forma de responsabilidade de cada empresa seguradora, de modo proporcional, da qual reputo a mais justa, de modo a não ocorrer enriquecimento ilícito de qualquer das partes, pelo que colho parcela da fundamentação e a transcrevo,
verbis
:

“
Na hipótese sub judicie, a ocorrência do sinistro (incêndio) e a cobertura securitária são incontroversas, divergindo-se as partes quanto à legalidade da concorrência de apólices e valor da cobertura, além da existência ou não do dano moral.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre-me manifestar quanto às arguições das requeridas com relação à concorrência de apólice de seguro o que, no entendimento das requeridas, ensejaria a nulidade e perda das apólices.

A concorrência das apólices é incontroversa na medida em que o contrato firmado pela autora com as seguradoras tem por objeto o mesmo bem, qual seja o património da empresa contido no imóvel locado, situado na Avenida Couto Magalhães, n. 700, sala 01, Várzea Grande, e contra os mesmos riscos.

Sobre o assunto, cumpre transcrever o que dispõe o Código Civil, o que, para facilitar o entendimento não serão transcritos na ordem crescente, mas de acordo com a sua relevância:

Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.

Art. 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse, e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no art. 778.

Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Conquanto o art. 782 do CC estabeleça expressamente a obrigação dos segurados de informar a contratação de um segundo seguro para a seguradora, extrai-se dos dispositivos supracitados que a existência concomitante de duas apólices sobre o mesmo interesse e com cobertura para o mesmo risco é circunstância que não constitui em si um ato ilícito, mas traz uma obrigação ao segurado, prevista no artigo 782, do Código Civil.

Conjugando-se a interpretação dos arts. 781 e 782 do Diploma Civil, percebe-se que o escopo do legislador ao proibir a cobertura integral por mais de um segurador consiste em impedir seguros excessivos e práticas de má fé, e evitar que o segurado receba valor indenizatório superior ao do interesse segurado ou da coisa sinistrada.

Assim, a prévia comunicação por escrito ao primeiro segurador deve ocorrer para fins de comprovação acerca do atendimento ao que dispõe o artigo 778, do referido diploma legal, uma vez que, pelo princípio indenitário, a garantia securitária não poderá ultrapassar o valor do interesse segurado.

Nesse passo, apesar da obrigação de comunicar por escrito a intenção de contratar outro seguro previsto no art. 782 do Código Civil, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado, porque os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e no caso em tela não surgiram indícios de que o segurado e/ou terceiros tenham agido com má-fé, na contratação de seguro para a cobertura do mesmo interesse e mesmo risco.

Como citado na decisão saneadora, a jurisprudência tem firmado o entendimento que o segurado somente perderá o direito à indenização/prêmio caso fique comprovada sua má fé, o que incumbia às seguradora comprovar, pois esta não se presume.

A corroborar o acima exposto, colaciono os seguintes julgados:

“COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL – DUPLICIDADE DE APÓLICES – MESMO RISCO - OCORRÊNCIA DE SINISTRO - COBERTURA PARCIAL - CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO DA COBERTURA NÃO COMPROVADA – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NA MEDIDA DA RESPONSABILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a regra insculpida no art. 782, do C. Civil, caberia também à seguradora, prévia ou concomitante à contratação, comunicar formalmente os fatores que excluiriam o pagamento da indenização, fazendo, desse modo, prova da sua excludente, o que não se verifica na espécie. Para se eximir do pagamento da apólice, deve a seguradora comprovar a ocorrência das condições de exclusão da cobertura do sinistro e o pleno conhecimento das referidas cláusulas contratuais pelo segurado. Correta a sentença que fixou a responsabilidade proporcional para cada seguradora, respeitado o montante integral segurado
.”(Ap 91662/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/02/2013, Publicado no DJE 22/02/2013) – Negritei.

“SEGURO EMPRESARIAL - INCÊNDIO - INDENIZAÇÃO PARCIAL - COBRANÇA DO VALOR TOTAL - ALEGAÇÕES DE CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E CLÁUSULA DE RATEIO PARA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PARCIAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA - BOA-FÉ DA SEGURADA PRESUMIDA - DANOS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO LIMITE DA APÓLICE, DEDUZIDOS OS VALORES JÁ PAGOS
- LUCROS CESSANTES DEVIDOS - VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 252 DO RITJSP RECURSO DESPROVIDO. (0186499-74.2009.8.26.0100 Relator(a): Elliot Akel; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/07/2013; Data de registro: 16/07/2013) – Destaquei.

Nessa toada, em que pese a regra insculpida no art. 782, do C. Civil, caberia às seguradoras, prévia ou concomitante à contratação, comunicar formalmente os fatores que excluiriam o pagamento da indenização, fazendo, desse modo, prova da sua excludente, o que não se verifica na espécie.

Pela prova constante nos autos, observa-se que, primeiro, a autora contratou com a Caixa Seguradora e depois de ser alertado por uma corretora da requerida Tokio Marine que o valor do seguro não cobriria os bens que guarneciam a distribuidora, acatou a sua sugestão e fez um segundo contrato, evidenciando assim que o efeito prático esperado pela contratante era a ampliação da cobertura sobre o objeto segurado, uma vez que o valor previsto no seguro inicialmente contratado não cobriria os custos de eventual perda total do estabelecimento.

Acerca da forma em que se deu a contratação dos seguros, o Sr. Fernando Dias, ouvido como informante por ser irmão da representante da autora e o administrador da empresa à época da contratação, disse o seguinte, em resumo:

“Os dois seguros tem o mesmo objeto. Foram contratados dois, porque o primeiro foi oferecido pela gerente, a empresa tinha conta na Caixa e a gerente ofereceu. Futuramente teve a possibilidade de fazer outro, com uma cliente da empresa que ao visitar a empresa disse que vendia seguros, da Tokio e disse que aquele valor (do seguro com a Caixa) não iria cobrir o que tinham ali, porque era uma conveniência boa, razoavelmente grande para Várzea Grande. Daí ela disse, ‘eu te indico que você fazer um comigo e você pede para a Caixa colocar no mesmo valor, para ficar equânime.’ No primeiro momento nem tinha a intenção de ter dois seguros, porque a gente faz para não usar.(...) No ato da contratação dos seguros não foi informado que a contratação de um segundo seguro impediria o pagamento do sinistro. O primeiro seguro foi feito, salvo engano, 8 ou 7 de dezembro que era uma época de muito movimento sempre acontecia alguma coisa. Fizemos o seguro de trezentos mil da Caixa. O segundo, seguro que foi uma cliente ela já sabia que tinha o seguro da Caixa, porque ela falou faz um seguro comigo, ‘porque pelo que eu tô vendo aqui’, começou a perguntar o preço das coisas, ‘você vai ter prejuízo se acontecer alguma coisa’. E ela sabendo, não informou nada. A representante da Tóquio sabia, e ela que orientou a Raquel a ir na Caixa informar que fez um de R$500.00,00 e fazer um aditivo no da Caixa para R$500.000,00, para ficar igual ao outro igual. Tanto é que o da Tóquio foi feito no dia 28/12 e o da Caixa foi retificado ou feito um aditamento de duzentos mil para ficar no mesmo patamar (...) Em momento algum foi falado que era proibido. Na primeira oportunidade que eles perguntaram, foi informado que tinha um outro seguro, da Tokio e da Caixa. (...) Depois dessa conversa com ela que passei para a Raquel, e fiz um levantamento e falei para ela que pelo que a gente tem aqui não cobre, daí ela falou, então faz. Na época dava isso, ou mais de um milhão, porque os equipamentos eram novos. Depois a gente viu também que não cobriu, porque as despesas foram maior. O valor que a gente apresentou era de um milhão e dezessete. Depois a gente pagou mais de sessenta mil de aluguel, então a intenção era ter o valor de um milhão se a gente precisasse.”

Conquanto o depoimento do informante não tenha o mesmo valor que de uma testemunha compromissada, o fato é que as requeridas não lograram êxito em demonstrar que houve má-fé no momento da contratação do segundo seguro ou se ouve omissão intencional por parte da segurada, ônus que incumbia.

(...)

Ressalte-se que o oferecimento do serviço deve ser claro e preciso, expostas todas as condições de maneira que o contratante tenha oportunidade de examiná-lo com atenção. Não foi o que ocorreu, ou pelo menos não comprovou as requeridas o contrário, não havendo qualquer demonstração nos autos nesse sentido, de que a segurada estava ciente de que não poderia ter duas apólices de seguro, ou que necessitaria comunicar por escrito à seguradora.

Ainda, a declaração de Outros Seguros e Autorização de Crédito em Conta juntado no id. 8026020 - Pág. 2, dos autos 1004219-60.2017, indica que, no momento do sinistro, a autora agiu corretamente ao comunicar as seguradoras sobre a contratação, com outra seguradora, de outro seguro do mesmo bem e contra o mesmo risco, conforme prevê o artigo 782, do Código Civil.

Tanto assim, que as requeridas chegaram a cogitar o pagamento da indenização por ambas as Cias, de forma compartilhada, conforme demonstram os e-mails juntados pela requerida Tokio Marine no id. 10391984, dos autos 1004219-60.2017, mas voltou atrás em razão da suspeita de fraude.

Todavia, embora as requeridas tenham suscitado suspeitas quanto aos motivos ou a intenção do administrador da segurada para contratação de duas apólices para o mesmo risco, passaram-se anos, sem que as suas suspeitas fossem comprovadas, sendo o inquérito policial instaurado para apurar o incêndio criminoso arquivado em razão da ausência de provas quanto à autoria (id. 49507112 dos autos n. 1002307-28.2017).

De outro norte, cumpre anotar que o depoimento da testemunha Renato Lima Barros, cliente da conveniência, em nada acrescentou aos autos, pois não presenciou qualquer negociação, falou apenas sobre a qualidade dos produtos e atendimento da Conveniência.

Igualmente, nada acrescentou aos autos o depoimento da informante Isabela Vieira e Silva, sendo certo que o valor do patrimônio da autora danificado por ocasião do incêndio foi apurado em pericia.

Destarte, considerando a forma em que se deu a contratação das apólices de seguro em questão, não vislumbro a má-fé da segurada ao contratar duas apólices de seguro e não comunicar formalmente a seguradora acerca da contratação de novo seguro sobre o bem, motivo pelo qual não há que se falar na perda da cobertura em razão da não comunicação à seguradora acerca da contratação de novo seguro sobre o mesmo bem.

Dito isso, procedo à análise dos pedidos para pagamento da indenização securitária, de acordo com o estabelecido nas respectivas apólices
.

Desse modo, firmada a concorrência entre as apólices indicadas, faz-se necessária a distribuição proporcional da obrigação de indenizar entre as seguradoras, de acordo com as regras estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

(...)

De outro norte, extrai-se dos autos n. 1002307-28.2017, que o contrato de Seguro entabulado com a Caixa Seguradora, também tinha como objeto da contratação a Conveniência da autora, localizada na Av. Couto Magalhães, 700. Sala 01, Centro de Várzea Grande, com vigência a partir do dia 07/12/2015, até 07/12/2016 (id. 5861307 - Pág. 2).

Posteriormente, no dia 29/12/2015, foi realizado o endosso do seguro empresarial, aumentando o limite máximo da garantia para cobertura de Incêndio/Raio/Explosão para R$500.000,00 (quinhentos mil reais) (id. 5861307 - Pág. 5/6)
.

As coberturas contratadas buscavam garantir o bem dos seguintes eventos, a) incêndio, raio e explosão, R$300.000,00 b) vendaval, fumaça, e queda de aeronave R$10.000,00; c) Dias de Paralização (R$10.000,00); d) danos elétricos R$6.000,000; e) Roubos de mercadorias e matérias primas R$20.000,00; f) Queda de Vidros e anúncios Luminosos R$5.000,00 (id. 5861307 - Pág. 1).

Saliento que não procede o pleito da parte autora para que o valor a ser pago seja equivalente àquele constante nas apólices de seguros residenciais, qual seja, R$500.000,00 (quinhentos mil cada requerida), pois da análise das apólices de seguro verifica-se que a seguradora responderá integralmente pelos prejuízos comprovados e cobertos até o limite máximo da cobertura contratada.

Não é razoável que a indenização seja deferida por quantia superior ao necessário para a reconstrução do imóvel incendiado, sob pena de haver enriquecimento ilícito da parte autora
, e nesse ponto a Carta-Circular nº 5 de 15/10/2004/ SUSEP, estabeleceu o seguinte, para as hipóteses de concorrência de Apólices:

“1- A indenização recebida pelo segurado não pode ser superior ao prejuízo.

2- A indenização paga por uma apólice não pode superar o Limite Máximo de Garantia estabelecido na mesma.

3- Se, para uma determinada apólice, a soma das indenizações individuais provenientes das diversas coberturas abrangidas pelo sinistro for maior que o Limite Máximo de Garantia dessa apólice, a distribuição do valor total a ser indenizado pelas diversas coberturas, que neste caso estaria limitado ao próprio LMG, deve ser realizada da forma mais benéfica ao segurado, devendo ser observado o Limite Máximo de Indenização de cada cobertura. 4- A concorrência de apólices só acontecerá relativamente às coberturas que garantem os mesmos interesses contra os mesmos riscos (coberturas concorrentes) e só se concretizará se a soma das indenizações individuais dessas coberturas superar o respectivo prejuízo.

5- A soma das indenizações concorrentes pagas ao segurado não pode ser superior ao prejuízo abrangido pelas coberturas concorrentes (Particularização da Premissa 1 para um prejuízo específico).

6- A indenização concorrente proveniente de uma cobertura não pode ser superior a que seria paga antes da aplicação da cláusula de concorrência (indenização individual da cobertura).

Por conseguinte, entendo como razoável nesta ação de indenização, que cada seguradora arque com metade do valor necessário para a reparação dos danos sofridos em decorrência do incêndio, e indenizar a autora como lhe garantem as apólices.

Portanto, estabeleço que cada seguradora indenizará ao autor metade do valor necessário para a reparação dos danos sofridos na sede da empresa incendiada
.
(id.

174916190 - Pág. 12– grifei e negritei).

Assim, não há qualquer ampliação dos limites contratuais, nem da responsabilidade da seguradora, mas sim o dever indenizatório em razão de contrato de seguro comercial firmado e com cobertura específica para os danos experimentados pela parte autora, não havendo qualquer reparo na sentença no tocante.

Avançando na resolução da celeuma, ainda em relação aos danos materiais, quanto à concorrência de apólices, é certo que o contrato de seguro de dano tem a finalidade específica de proteger o patrimônio do segurado mediante indenização conforme o prejuízo experimentado, de sorte a indenização securitária que supera o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato desnatura o seguro. Inteligência do art. 778 do C. Civil,
in verbis
:

“
nos seguros de danos, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurando n momento da conclusão do contrato, sob pena

do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber
”.

Assim, caso contratada mais de uma apólice sobre o mesmo interesse, o valor total da indenização não poderá ultrapassar o valor do próprio bem, a despeito de o segurado arcar com dois prêmios, conforme prevê o art. 782, do CC.

Logo, a cláusula que determina a responsabilidade de cada seguradora em caso de concorrência de apólices é valida e possui previsão legal, estando, igualmente albergada pela regulamentação estatal (Circular Susep n. 256/2004).

No caso em pauta, ao que se observa dos documentos juntados com a inicial, evidencia-se que há duas apólices com cobertura para o estabelecimento/imóvel sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco, a caracterizar a concorrência de apólices.

Desta feita, deve ser observado que a soma das indenizações securitárias não devem ultrapassar o valor do interesse segurado. Assim sendo, a seguradora-ré, ora apelante, compôs a relação jurídico processual, tendo o seu contraditório assegurado não havendo óbice na sua condenação.

No entanto, a concorrência de apólices determina o rateio da indenização proporcionalmente entre as seguradoras. Destarte, no caso concreto, a perícia apurou o valor de R$756.779,10 (Setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e dez centavos) (id. 79149624 - Pág. 4) tal valor deve ser rateado igualmente entre as seguradoras. Logo, a quantia que cada seguradora deverá pagar para a cobertura do sinistro é de R$378.389,55 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Além do valor de R$10.000,00 (dez mil) cada, previsto na apólice para pagamento de aluguel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC.
CONCORRÊNCIA
DE
APÓLICES
. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - Preliminar contrarrecursal de Inovação Recursal. Não merece acolhida a irresignação, pois a alegação do beneficiário advém dos próprios termos contratuais firmado entre as partes. Rejeição. - Mérito. Conjunto probatório que confirma que as partes firmaram contrato de
seguro

garantia vinculado a penhor rural atrelado a Crédito Rural, de modo que constatado o sinistro, é dever da
seguradora
providenciar a indenização cabível em favor do beneficiário, no caso, a Instituição Financeira. - O agricultor, ao adquirir bem móvel para utilizar em sua atividade produtiva, torna-se destinatário final, aplicando-se, portanto, as normas consumeristas. -
O Código Civil adota no
seguro

de dano o princípio indenizatório, de modo que a indenização deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados e objeto de cobertura, examinados na época do sinistro. - Não há impedimento de o
segurado
obter mais de um
seguro
de dano, desde que obedeça ao estabelecido no disposto nos arts. 778 e 782 do Código Civil. No entanto, por certo, a garantia não pode ultrapassar o valor total do bem, o que acarretaria enriquecimento ilícito, haja vista que o mesmo bem é garantia de dois contratos. No caso em comento, embora clara a cláusula de

concorrência

de
apólice
, considerando a perda total do bem e o pagamento de dois prêmios de maneira complementar, devida a indenização pleiteada, esta que não ultrapassa o valor do prejuízo
. - Complementação securitária devida. Sentença mantida. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
”. (TJRS. RAC n. 50000449420178210092, 6ª Câmara Cível, Rel. Gelson Rolim Stocker, J. 28.03.23 - negritei)

Quanto ao prêmio indenizatório, entendo como razoável que a seguradora apelante arque com metade do valor necessário para a reparação dos danos sofridos em decorrência do incêndio, indenizando a autora nos termos previstos na apólice contratada.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE DANO. INCÊNDIO EM IMÓVEL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RÉ.(A) CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO. NULIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA REDIGIDA SEM DESTAQUE E COM REDAÇÃO DE DIFÍCIL COMPREENSÃO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PRÊMIO PAGO. DEPRECIAÇÃO QUE DEVE SER APURADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO, SOB PENA DE ROMPER COM O CARÁTER SINALAGMÁTICO DO CONTRATO.(B)
CONCORRÊNCIA DE APÓLICES. EXISTÊNCIA DE DUAS APÓLICES REFERENTE AO MESMO INTERESSE E CONTRA O MESMO RISCO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SE LIMITAR AO VALOR DO INTERESSE SEGURADO NO MOMENTO DA CONCLUSÃO DO CONTRATO. PREJUÍZO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE AS SEGURADORAS ATÉ O LIMITE DO VALOR DAS APÓLICES
, CONFORME OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDOS. CÓDIGO CIVIL ARTS. 778 E 782. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR, Rac n.º 1599764-3, 8ª Câmara Cível, Rel. Luiz Cezar Nicolau; j.23.03.2017 – negritei e grifei).

Quanto a necessidade de adequação dos ônus sucumbencial, sem razão a recorrente, haja vista que ao fixar o percentual da sucumbência na sentença, foi considerada, pelo magistrado, a proporcionalidade dos ganhos e perdas de ambas as partes.

Ante o exposto, escorreita a sentença que fixou a responsabilidade proporcional para cada seguradora, respeitado o montante integral segurado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023